Tribunal: TJBA
Processo: 8006067-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006067-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 001/2022. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO – REGIONAL DE ITABUNA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. DOCUMENTOS QUE SE REFEREM A OUTRAS REGIONAIS (CANAVIEIRAS E UBAITABA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO DE TERCEIRIZADOS NA REGIONAL DE ITABUNA ALCANÇARIA A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE (20ª COLOCAÇÃO). DECISÃO DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.816/BA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8006067-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA, e como Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.